Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708334-71.2023.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Embargada: Teresinha de Jesus Rocha Marques D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 69745713). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator